Tribunal: TJES
Processo: 5022897-60.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022897-60.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FIORAVANTE CYPRIANO NETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL - CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1 - N
o caso vertente, quando da apuração administrativa do sinistro perante a administração pública (9º BPM), é possível constatar que tanto o Boletim Unificado (ID 11786679) como os termos de declarações firmados pelo apelante (ID 11786680 e 11786681) já contavam com a informação de que o endereço do apelante era Rua João Afonso de Miranda, nº 02, apto. 2, Bairro Ruy Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES, porém ao ajuizar a demanda o ente estadual informou endereço diverso (Rua Fioravante Cypriano, nº. 61, bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 29.314-167), no qual foi realizada a citação (ID 11786685) pela via postal com o recebimento por terceiro estranho à lide.

2 - A despeito do magistrado singular ter reconhecido a nulidade da citação (decisão no ID 11786691), diante do comparecimento espontâneo do réu/apelante com a alegação da nulidade da citação na primeira oportunidade em que se apresentou aos autos (ID 117866688), em vez de aplicar a regra própria para citação prevista no §1º, do art. 239, do CPC, aplicou aquela referente às intimações conforme dispositivo do §8º, do art. 272, do CPC.

3 - Então, o magistrado de primeiro grau aplicou o §8º, do art. 272, do CPC, mesmo reconhecendo a nulidade da citação, desconsiderou o ato normativo com regra específica no §1º, do art. 239, do CPC, e, por conseguinte, manteve a aplicação dos efeitos materiais da revelia em desfavor do apelante, circunstância que lhe acarretou manifesto prejuízo diante da impossibilidade de apresentação de contestação e, consequentemente, pelo desfecho do julgamento desfavorável que resultou na condenação dele em valor considerável.

4 - Recurso provido para reconhecer a nulidade da citação postal do apelante e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar
ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa do apelante.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5022897-60.2023.8.08.0024

Apelante:

Fioravante Cypriano Neto

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede de ação de ressarcimento por danos materiais, julgou procedente a pretensão autoral formulada pelo
Estado do Espírito Santo para condenar Fioravante Cypriano Neto
“ao pagamento da quantia de R$ 38.743,77 (trinta e oito mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos), a título de reparação pelo dano material”.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a anulação da sentença diante da
“ausência de citação válida”
, sob os argumentos de que embora o magistrado singular tenha reconhecido a irregularidade da citação, porque enviada para endereço diverso, manteve a aplicação os efeitos da revelia, evidenciando a violação dos artigos 239 e 242, do CPC, de modo que o comparecimento espontâneo do réu deveria ter acarretado no início do prazo para a apresentação de defesa. Quanto ao mérito propriamente dito, alega que a responsabilidade do proprietário de animais não é automática, cuja causa do acidente com o abalroamento da viatura policial nos animais (bovinos) que estavam na pista, imputa a velocidade incompatível imprimida pelo condutor do veículo, condições inadequadas da iluminação da via pública, bem como que a fuga dos animais deve ser imputada a terceiro.

O Estado do Espírito Santo ofertou contrarrazões, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante se volta
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede de ação de ressarcimento por danos materiais decorrente do acidente de trânsito em que a viatura policial colidiu com animais bovinos que estavam na pista, julgou procedente a pretensão autoral formulada pelo
Estado do Espírito Santo para condenar o proprietário Fioravante Cypriano Neto
“ao pagamento da quantia de R$ 38.743,77 (trinta e oito mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos), a título de reparação pelo dano material”.

Inicialmente, o apelante
pretende a anulação da sentença diante da
“ausência de citação válida”
, sob os argumentos de que embora o magistrado singular tenha reconhecido a irregularidade da citação, porque enviada para endereço diverso, manteve a aplicação os efeitos da revelia, evidenciando a violação dos artigos 239 e 242, do CPC, de modo que o comparecimento espontâneo do réu deveria ter acarretado no início do prazo para a apresentação de defesa.

Pois bem. Como se sabe, nos termos da jurisprudência do STJ, “[...]
a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato. Precedentes.
[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.).

Ora, no caso vertente, quando da apuração administrativa do sinistro perante a administração pública (9º BPM), é possível constatar que tanto o Boletim Unificado (ID 11786679) como os termos de declarações firmados pelo apelante (ID 11786680 e 11786681) já contavam com a informação de que o endereço do apelante era
Rua João Afonso de Miranda, nº 02, apto. 2, Bairro Ruy Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES
, porém ao ajuizar a demanda o ente estadual informou endereço diverso (Rua Fioravante Cypriano, nº. 61, bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 29.314-167), no qual foi realizada a citação (ID 11786685) pela via postal com o recebimento por terceiro estranho à lide (Arielson Gomes).

O STJ reconhece a invalidade da citação em tais casos, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015" (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020).

2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas.

3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

Cumpre acentuar que, a despeito do magistrado singular ter reconhecido a nulidade da citação (decisão no ID 11786691), diante do comparecimento espontâneo do réu/apelante com a alegação da nulidade da citação na primeira oportunidade em que se apresentou aos autos (ID 117866688), em vez de aplicar a regra própria para citação prevista no §1º, do art. 239, do CPC (
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
,
fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação
ou de embargos à execução
), aplicou aquela referente às intimações conforme dispositivo do §8º, do art. 272, do CPC (
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
).

Então, o magistrado de primeiro grau aplicou o §8º, do art. 272, do CPC, mesmo reconhecendo a nulidade da citação, desconsiderou o ato normativo com regra específica no §1º, do art. 239, do CPC, e, por conseguinte, manteve a aplicação dos efeitos materiais da revelia em desfavor do apelante, circunstância que lhe acarretou manifesto prejuízo diante da impossibilidade de apresentação de contestação e, consequentemente, pelo desfecho do julgamento desfavorável que resultou na condenação dele em valor considerável.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. Cuida-se de recurso contra decisão que reconheceu a revelia da agravante sob o fundamento de que ela deveria apresentar sua contestação, no mesmo ato da arguição de nulidade da citação.
Caso singular. Diante do reconhecimento da nulidade da citação, de rigor a reabertura do prazo para a manifestação da parte autora.

Ou seja, o prazo deveria ser contado da data em que reconheceu a nulidade (publicação daquela decisão impugnada). Incidência do artigo 239 do Código de Processo Civil. Decisão impugnada causou prejuízo à parte, diante da não aplicação da regra adequada
. Precedentes da Turma julgadora e do Tribunal de Justiça. Prazo de contestação, a partir da liminar de antecipação da tutela recursal. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2062957-66.2024.8.26.0000; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mairiporã - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/05/2024; Data de Registro: 03/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Executado que arguiu a nulidade da citação, por mera petição no processo executivo.
Juízo que acolheu a tese de nulidade da citação mas declarou precluso o direito à oposição dos embargos à execução com fundamento no art. 272, §8º, do CPC
. Dispositivo legal que estabelece que a nulidade deve ser arguida em preliminar do próprio ato a ser praticado.
Regra aplicável somente às intimações, e não às citações
.
Comparecimento espontâneo do executado que supre a nulidade da citação. Prazo para oposição dos embargos que flui a partir do comparecimento espontâneo. Inteligência do art. 239, §1º, do CPC
. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2286796-73.2023.8.26.0000; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2023; Data de Registro: 13/12/2023)

Com as devidas adequações, vale ainda sublinhar que
“
o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa e condenação da agravante
.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000487-85.2020.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/Jun/2020), bem como que
“A ausência de citação válida inviabiliza a apresentação de defesa pela parte requerida, configurando prejuízo manifesto e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme pacificado na jurisprudência.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011349-65.2019.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Mar/2025).

Nesse contexto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a nulidade da citação postal do apelante e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar
ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 05.05.2025 a 09.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.